Tribunal: TJMT
Processo: 0007366-98.2011.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007366-98.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON RAMOS DA SILVA - CPF: 042.529.251-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX MARQUES DE SOUZA - CPF: 693.086.401-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS –

FASE PROCESSUAL QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A AFERIR SE A SITUAÇÃO FÁTICA POSSIVELMENTE EVIDENCIADA CONFIGURA OU NÃO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS –

FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 5.º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
2.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa e de violar o preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

WANDERSON RAMOS DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WANDERSON RAMOS DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 7366-98.2011.8.11.0042 – código 308748, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 144840767, o recorrente pretende a
exclusão das qualificadoras
previstas no art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
, alegando que inexistem provas nos autos capazes de atestar as situações fáticas que, em tese, configurariam os tipos penais derivados pertinentes ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os quais seriam, portanto,
manifestamente improcedentes
.

Em contrarrazões vistas no ID 144840770, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 144840775.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 150697684, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 06/06/2010, por volta das 12h45min, em via pública situada no bairro Altos da Serra, na Comarca de Cuiabá/MT, o recorrente
WANDERSON RAMOS DA SILVA
, vulgo
“Anderson”
ou
“Dentinho”
, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar a vítima
Alex Marques de Souza
.

Ressai da exordial acusatória que, no período matutino da data fatídica, o réu e a vítima se encontravam no estabelecimento comercial denominado Bar do Ida, próximo ao
locus delicti
, onde tiveram um desentendimento decorrente de uma aposta feita entre eles, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), relativa a uma partida de sinuca, após o que, uma vez encerrada a rusga, o acusado se armou com um revólver, interpelou o ofendido na via pública e, por motivo torpe, eis que imbuído de sentimento de vingança, com inequívoca intenção de matar, lançando mão de recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendeu-a com os disparos de arma de fogo que a alvejaram no abdômen e no braço esquerdo e que apenas não lhe ceifaram a vida por circunstâncias alheias à vontade do agente, especificamente em virtude do rápido socorro médico e de eficaz a intervenção cirúrgica.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do delito previsto no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que refere às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa
, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
a i. defesa
não
questiona a presença de
prova da materialidade
do crime de homicídio tentado e a existência de
indícios suficientes
apontando a possível
autoria
do recorrente, tanto é que o pronunciamento em si do réu
sequer constitui objeto de insurgência recursal
.

Por outro lado,
conforme relatado,
o inconformismo defensivo diz respeito à
manutenção das qualificadoras previstas no art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
, as quais seriam, segundo as razões recursais,
manifestamente improcedentes
e não encontrariam nenhum respaldo no arcabouço probatório dos autos
.

À guisa de contextualização, esclareça-se que, segundo a proposição deduzida pelo órgão acusador da denúncia, o
motivo torpe
que propeliu o delito reside no fato de que o recorrente, em tese, agiu imbuído com sentimento de vingança contra a vítima, decorrente de um desentendimento havido entre ambos em um bar momentos antes do ilícito, em razão de uma aposta não adimplida de jogo de sinuca; ao passo que o
recurso que dificultou a defesa da vítima
consistiria na surpresa no ataque, pois o ofendido teria sido alvejado pelos disparos de arma de fogo de forma inesperada, enquanto caminhava pela via pública.

Por seu turno, ao julgar
admissível
a acusação e
pronunciar
o réu ao crivo do Júri Popular, o d. juízo
a quo
entendeu que os aludidos tipos penais derivados
não
se apresentam manifestamente improcedentes
e que,
a priori
, encontram algum respaldo no arcabouço probatório dos autos, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“No tocante às
qualificadoras
, observa-se que elas
devem ser mantidas
, porquanto estão em sintonia com as provas colacionadas na presente ação penal.
A suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido em razão de um desentendimento envolvendo uma aposta feita durante um jogo de sinuca, no valor de cinco reais, a qual o denunciado não pagou
. Além disso,
o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois atacou-a de forma inesperada, quando a vítima caminhava pela via pública
. Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento da qualificadora é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabível, o que não é o caso sub judice”
. (Trechos da decisão de pronúncia no ID 144841199 - Pág. 13) – Destaquei.

Vê-se, pois, que o MM. Magistrado da instância singela, de maneira idônea e sóbria,
lançou mão de motivação lastreada no acervo probatório para manter as circunstâncias qualificadoras
, pois, em que pese o posicionamento diverso sustentado pela d. defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao feito, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas processuais são suficientes e aptas a indicar, ao menos neste momento de prelibação, que o crime doloso contra a vida, em tese, foi praticado por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Com efeito, já na fase inquisitiva, ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima
Alex Marques de Souza
informou que o fato ilícito foi antecedido por um imbróglio ocorrido momentos antes com o réu, especificamente um desentendimento entre eles relativo a uma dívida não paga de R$ 5,00 (cinco reais), consoante se extrai das suas declarações extrajudiciais acostadas no ID 144841195 - Pág. 31/32.

Em juízo
, a vítima elucidou mais pormenorizadamente o contexto que cingiu a dinâmica delitiva, revelando que, na data fatídica,
jogava sinuca com o réu em um bar
, sendo que, na primeira partida, perdeu o jogo e pagou ao acusado o valor da aposta e, em seguida, na segunda partida,
saiu-se vencedor, porém, o increpado recusou-se a pagar o valor devido
.

O ofendido aduziu também,
em audiência instrutória
, que tal situação gerou um
entrevero envolvendo agressões mútuas entre ele e o recorrente
e acrescentou que eles foram separados pelas demais pessoas presentes no bar e que,
uma vez encerrado o imbróglio, o réu se evadiu do estabelecimento comercial
, sendo que, após algum tempo, a própria
vítima decidiu ir embora para casa
e, quando já havia se afastado cerca de duzentos metros rumo à sua residência,
pôde apenas ouvir o acusado supostamente chamando-a por trás
e,
ao se virar para atender ao chamado, de inopino, foi alvejada com disparo de arma de fogo
, em tese, percutido pelo increpado, o qual, em seguida, com a vítima já caída, teria disparado mais duas vezes na direção desta, antes de foragir em sua bicicleta.

Nos exatos termos narrados pela vítima
perante a autoridade judiciária
:

“Vítima: (...) eu perdi para ele, entendeu, e paguei. Depois ele saiu e, na hora que ele voltou,
continuamos a jogar, ele perdeu e não queria me pagar
. (...).
É que a gente discutiu, né, que eu perdi, paguei. Aí, depois eu ganhei, ele não quis pagar. Aí a gente saiu na porrada. Aí eu fiquei lá no bar e ele saiu
. O dono do bar pediu para mim ir embora. Tinha, tinha o dono do bar e mais um pessoal que eu não lembro.
Separou, aí ele foi embora, eu fiquei lá no bar
.
Aí quando eu decidi ir embora, ele voltou de bicicleta e foi a hora que ele me acertou. Aí que ele derrubou eu lá no chão lá e me deu mais dois tiros, depois eu não lembro mais de nada. Eu estava indo embora para casa. Foi a hora que ele voltou
. (...).

MP: Aí ele voltou, encontrou com o senhor na rua e não falou nada, não brigou?

Vítima:
Só chamou eu, na hora que eu virei para trás para olhar, ele já de bicicleta me deu um tiro, que pegou aqui na barriga
e que varou aqui na polpa [inaudível].

MP: Ele chegou por trás do senhor?

Vítima:
É, ele veio por trás, mas chamou, na hora que eu virei foi na hora que ele me acertou
.

MP: Ele acertou quantos tiros no senhor?

Vítima:

Três
. Dois na barriga e um aqui, que está alojado aqui. (...).
A briga mesmo ocorreu lá no bar, aí depois que eu saí que ele atirou em mim
.

MP: Quando o senhor estava a 200m, indo em direção à casa do senhor é que ele encontrou o senhor e atirou no senhor?

Vítima:
Aham
. (...)
na hora que ele atirou em mim que uma bala pegou aqui, pegou um dedo abaixo do umbigo que varou aqui na polpa, eu perdi o equilíbrio e caí no chão, foi a hora que ele pegou e me deu mais outra na barriga
.

DP: O senhor estava a pé e ele de bicicleta?

Vítima: É.

DP: E o tiro foi dado o senhor estava de frente para ele?

Vítima:
Estava de costas na hora que ele me chamou, aí que eu virei que ele atirou
, da bicicleta”
.
(
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 144841197) – Grifei.

No mesmo diapasão, a informante
Lauriane Marques de Souza
relatou
em juízo
que é irmã da vítima e que, na data fatídica, encontrava-se em casa quando foi avisada que o seu irmão havia sido alvejado com tiros de arma de fogo, razão pela qual se dirigiu até o bar onde ele se encontrava momentos antes e, lá chegando, foi informada pelos presentes que o ora recorrente seria o autor dos disparos, complementando a declarante que, segundo o seu irmão lhe confidenciou posteriormente,
antes do ilícito, a vítima e o réu haviam brigado em um contexto de jogos de sinuca
.

Outrossim,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha
Aluizio Souza dos Santos
relatou que foi um dos responsáveis por recolher o corpo ferido da vítima do chão e por levá-la até o pronto-socorro, bem assim aduziu que, pouco antes de prestar tal ajuda, chegou a ouvir três disparos de arma de fogo. Disse ainda que, pelo que veio a saber depois, o réu e a vítima haviam discutido no bar e ressaltou que
o aludido estabelecimento comercial se situava relativamente distante do local onde a testemunha se encontrava
[
“(...) porque o Bar do Ida ficava lá na esquina, e nós estava aqui em cima, já na outra esquina aqui da quadra”
].

Frise-se que, embora se trate de
réu revel
e não tenha prestado a sua versão dos fatos em juízo (ID 144841196 - Pág. 12), já na delegacia, o próprio acusado admite a ocorrência de uma discussão com agressões mútuas entre ele e a vítima decorrente de uma aposta não adimplida de jogo de sinuca e assume que, quando supostamente percutiu três disparos de arma de fogo contra o ofendido, o referido entrevero já havia cessado e ambos sequer se encontravam mais no bar onde a briga havia se dado (ID 144841195 - Pág. 103).

Diante deste cenário probatório, ao menos em um primeiro momento, não há como acolher, por ora, a tese defensiva de que a qualificadora do
motivo torpe
seria manifestamente improcedente, pois existem elementos bastantes nos autos para respaldar a proposição ministerial de que o réu,
imbuído do sentimento de vingança em virtude de prévio desentendimento entre ele e a vítima decorrente de aposta de sinuca não adimplida
, supostamente, tentou ceifar a vida do ofendido.

Assim,
havendo indícios suficientes nos autos de que a tentativa de homicídio, em tese, foi motivada por vingança decorrente de briga anterior ocorrida em contexto de apostas em jogo de sinuca
, é certo que
incumbe ao corpo de jurados decidir se tal circunstância, no caso concreto, detém ou não as conotações de vilania, repugnância e abjeção que caracterizam o motivo torpe e qualificam o tipo penal básico
.

Não é outra a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

É também a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza que qualifica o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

Da mesma forma,
deve ser mantida a qualificadora pertinente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
, pois, não obstante a vítima de fato confirme em juízo a ocorrência de
agressões físicas mútuas
durante a desavença que antecedeu o crime, ela é igualmente expressa ao expor que
a briga já havia cessado
e que
o réu já havia inclusive ido embora do bar
, tendo supostamente voltado depois, em uma bicicleta, e
surpreendido a vítima na via pública com os disparos de arma de fogo
, enquanto esta já se dirigia para a própria casa, de modo que
a luta corporal travada entre o recorrente e o ofendido momentos antes, neste caso concreto, por si só, não elide a possibilidade de surpresa no ataque
.

Deveras, a vítima foi categórica ao relatar perante a autoridade judiciária que, depois da discussão com o réu, caminhava pela via pública rumo à sua residência quando
teria sido chamada pelo recorrente, que vinha por trás
e que,
nem bem havia se virado para atender ao chamado e foi atingida pelo primeiro disparo de arma de fogo
, o que torna pelo menos plausível a tese do
Parquet
de que o ofendido foi alvejado de maneira inesperada na rua.

Sobre o tema, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“III -
A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
. O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
. In casu, nessa linha, o fato de constar que a vítima foi atingida pelas costas impede, ao menos nesta fase, o afastamento da referida qualificadora”
. (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 10/11/2008) – Destaquei.

“
É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas
, reconhecida pelo conselho de sentença,
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço
”.
(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) – Grifei.

Assim, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Com tais considerações, reputo
inadmissível
o
decote das qualificadoras
, devendo ser
mantida no todo
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WANDERSON RAMOS DA SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 7366-98.2011.8.11.0042 – código 308748.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023